Tribunal: TJBA
Processo: 8033102-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033102-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: B. S. F. e outros

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS COM TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA HABILITADA. CONDUTA REITERADA DA OPERADORA EM DESCUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS. RISCO À VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS CONSUMIDORES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033102-22.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravados B. S. F. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.